Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748166-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA PACIENTE: JOAO MARCELO PEREIRA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOÃO MARCELO PEREIRA FREITAS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado em acórdão e da omissão/demora na unificação das penas e apreciação do requisito objetivo para progressão ao regime aberto, pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado, na Circunscrição Judiciária de Brasília, à pena de 1 mês de detenção, no regime aberto, pelo crime de ameaça e, posteriormente, sofreu nova condenação pelo crime de roubo, na Comarca de Luziânia-GO. Explana que, inicialmente, a pena para o roubo foi fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, sendo, posteriormente, reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, passando a ser de 5 anos, 10 meses e 24 de reclusão, no regime inicial semiaberto, conforme acórdão proferido em 16/09/2024. Salienta que, apesar da reforma, não houve a correção da reprimenda no processo de execução e o paciente continua cumprindo sua pena no regime fechado de forma irregular, desde a data do acórdão. Afirma que, com a unificação das penas (totalizando 5 anos, 11 meses e 24 dias), e, considerando a fração legal de 1/6, o paciente já implementou o requisito temporal para a progressão ao regime aberto desde 13/03/2025. Assevera, desse modo, que a manutenção do paciente em regime mais gravoso, após a decisão que fixou regime mais brando, e a omissão na análise da progressão, configuram constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata adequação do regime de cumprimento da pena ao semiaberto e, simultaneamente, a progressão de regime ao aberto, com a consequente expedição de alvará de soltura. A liminar foi parcialmente deferida para determinar que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais adotasse, com urgência, as medidas necessárias para: (i) promover a unificação das penas do paciente; (ii) adequar o regime de cumprimento de pena do paciente; e (iii) analisar, com celeridade, o preenchimento dos requisitos (objetivo e subjetivo) para a progressão ao regime aberto. Informações prestadas pelo d. Juízo da VEP ao ID 78101781. Ao ID 78481116, sobreveio petição do impetrante em que informou o cumprimento parcial da decisão liminar, porquanto não teria havido a adequação do regime de cumprimento de pena. Despacho proferido ao ID 78526009, a fim de que a VEP fosse novamente oficiada para a adoção das providências necessárias ao integral cumprimento da decisão liminar. Novas informações prestadas pela autoridade judicial impetrada ao ID 79588148. Parecer da 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ao ID 79599362, em que oficia pelo arquivamento dos autos, em vista da perda do objeto deste habeas corpus. É o relatório. DECIDO. Conforme bem pontuado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, houve a perda superveniente do objeto desta impetração. Isso porque, de acordo com as informações prestadas ao ID 79588148, houve a progressão de regime de cumprimento da pena para o aberto e o paciente foi posto em liberdade, senão, confira-se: Os autos vieram conclusos em razão de comunicação da 1a Turma Criminal cobrando informações sobre as medidas adotadas no presente feito (movs. 107.1 e 147.1). Assim, informem à Secretaria da 1a Turma Criminal que o apenado teve o regime de cumprimento de pena progredido para o aberto, conforme decisão datada de 18/11/2025 (mov. 126.1) constando da referida decisão a determinação de remessa dos autos à VEPERA. O alvará de soltura foi devidamente cumprido pelo Departamento Penitenciária do Estado de Goiás, tendo o apenado sido colocado em liberdade no dia 19/11/2025 (mov. 131.1). Em anexo à resposta, enviem-se cópia da decisão de mov 126 e do alvará de mov 131. Cumpra-se. Tudo feito, retornem os autos à VEPERA. Atribuo força de ofício à presente decisão. A autoridade judicial impetrada apresentou, aos ID’s 79588147 e 19588146, respectivamente, a decisão que deferiu a mencionada progressão ao regime aberto e a certidão de cumprimento, em 19/11/2025, do alvará de soltura do paciente. Logo, está prejudicado o pedido formulado pelo impetrante, voltado à concessão da ordem para adequação do regime de cumprimento de pena ao semiaberto e o deferimento da progressão ao regime aberto. Não mais subsistem, portanto, os fundamentos deste writ, ante a evidente perda superveniente do seu objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora